Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. COMPARTILHADA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.
I – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas e as provas produzidas nos autos. Rejeitada preliminar de nulidade.
II – O estudo psicossocial não é prova pericial, e sim parecer técnico elaborado pela equipe especializada do Tribunal, de assessoramento ao Juízo, a fim de fornecer ao Magistrado os elementos necessários ao conhecimento dos fatos e condições psicossociais relativas à criança e ao seu núcleo familiar, não havendo previsão legal ou regimental de indicação de assistente técnico, de apresentação de quesitos, ou de observância a legislação específica para confecção do laudo.
III - A guarda compartilhada, arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, deve ser a regra e o ideal a ser alcançado. No entanto, a custódia física conjunta dos genitores não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança, pois pressupõe a divisão de responsabilidades, o que se torna impossível quando os pais vivem em intenso conflito, não possuem diálogo saudável, além do que a criança não se sente acolhida na integralidade de suas necessidades emocionais na residência do genitor. Mantida a guarda unilateral da mãe
IV - A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
V - Os elementos dos autos justificam o regime de visitas fixado na r. sentença, que fixou período de adaptação e convivência segundo o melhor interesse do menor.
VI - Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.